Tribunal: TJSP
Processo: 1000641-97.2019.8.26.0553
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Contrato bancário – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Autora que pretende o cancelamento do cartão de crédito contratado – Sentença que julgou procedente o pedido – Insurgência do réu – Descabimento – Hipótese em que a autora faz jus ao cancelamento do cartão de crédito, independentemente do adimplemento do contrato – Inteligência do artigo 17-A,

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA – Contrato bancário – Cartão de crédito com reserva de margem consignável – Autora que pretende o cancelamento do cartão de crédito contratado – Sentença que julgou procedente o pedido – Insurgência do réu – Descabimento – Hipótese em que a autora faz jus ao cancelamento do cartão de crédito, independentemente do adimplemento do contrato – Inteligência do artigo 17-A, caput, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008 – Autora que continua obrigada ao pagamento do débito, seja por liquidação imediata, seja por meio dos descontos avençados com a instituição financeira em seu benefício previdenciário – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080442
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1000641-97.2019.8.26.0553, da Comarca de Santo Anastácio, em
que é apelante BANCO BMG S/A, é apelada MARIA ALBACETE
RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1000641-97.2019.8.26.0553 - Santo Anastácio - Voto no 26.509
Voto no 26.509
Apelação Cível no 1000641-97.2019.8.26.0553
Comarca: Santo Anastácio - Vara Única
Apelante: Banco Bmg S/A
Apelado: Maria Albacete Rodrigues
Juiz(a) de 1a Inst.: Viviane Cristina Parizotto Ferreira
AÇÃO DECLARATÓRIA Contrato bancário Cartão de
crédito com reserva de margem consignável Autora que
pretende o cancelamento do cartão de crédito contratado
Sentença que julgou procedente o pedido Insurgência do
réu Descabimento Hipótese em que a autora faz jus ao
cancelamento do cartão de crédito, independentemente do
adimplemento do contrato Inteligência do artigo 17-A,
caput, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008
Autora que continua obrigada ao pagamento do débito, seja
por liquidação imediata, seja por meio dos descontos
avençados com a instituição financeira em seu benefício
previdenciário RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória determinar o
cancelamento do cartão de crédito RMC reserva de margem consignável
diretamente na folha de pagamento da autora com pedido de tutela de
urgência”, ajuizada por MARIA ALBACETE RODRIGUES contra BANCO
BMG S/A, julgou procedente o pedido para “determinar que o banco réu
proceda ao cancelamento do cartão de titularidade da autora (no 5259
****.****.0112), devendo ainda conceder à demandante, no prazo de 15 dias,
a opção pelo pagamento do saldo devedor por liquidação imediata do valor
total ou por descontos consignados na RMC do seu benefício, conforme
disposto no art. 17-A, § 1o, da Instrução Normativa INSS/PRES no 28/2008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1000641-97.2019.8.26.0553 - Santo Anastácio - Voto no 26.509
com redação dada pela Instrução Normativa INSS/PRES no 39/2009”. O réu
ainda foi condenado ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, fixados em R$ 1.000,00 (fls. 195/200).
Recorre o réu. Afirma que a autora possuía plena
ciência da modalidade de cartão de crédito que contratara, não podendo
alegar desconhecimento. Sustenta que há cláusula expressa prevendo o
pagamento do valor mínimo apurado mensalmente pela utilização do cartão.
Aduz que a autora não pode alterar cláusulas contratuais unilateralmente.
Argumenta que a sentença não indica como a autora quitará o débito.
Requer seja determinada a forma de pagamento do saldo remanescente
(fls. 209/217).
Recurso recebido e contrariado (fls. 224/226).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
O recurso não merece acolhida.
É incontroverso que a autora celebrou com o banco réu
contrato por meio do qual obteve acesso a cartão de crédito emitido pela
instituição financeira.
Verifica-se, ademais, que, após realizar empréstimo no
valor de R$ 1.103,00, a autora passou a sofrer desconto mensal de
R$ 46,85 em seu benefício previdenciário, a título de reserva de margem
consignável, para pagamento do mínimo das faturas do cartão de crédito (fl.
15).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1000641-97.2019.8.26.0553 - Santo Anastácio - Voto no 26.509
Não obstante isso, como bem observou o D. Juízo a
quo, a autora tem direito ao cancelamento do cartão de crédito.
De fato, o artigo 17-A da Instrução Normativa
INSS/PRES no 28/2008 prevê que o beneficiário “poderá, a qualquer tempo,
independentemente
de
seu
adimplemento
contratual,
solicitar
o
cancelamento do cartão de crédito junto à instituição financeira”.
Portanto, correta a determinação de cancelamento do
cartão de titularidade da autora.
Ressalte-se que, conforme asseverado na r. sentença,
deve o réu conceder à autora “a opção pelo pagamento do saldo devedor
por liquidação imediata do valor total ou por descontos consignados na RMC
do seu benefício”.
É que os §§1o e 2o do já citado artigo 17-A da Instrução
Normativa INSS/PRES no 28/2008 estabelecem que:
"Art. 17-A. (...)
§1o. Se o beneficiário estiver em débito com a
instituição financeira, esta deverá conceder-lhe a
faculdade de optar pelo pagamento do eventual saldo
devedor por liquidação imediata do valor total ou por
meio de descontos consignados na RMC do seu
benefício, observados os termos do contrato firmado
entre as partes, o limite estabelecido na alínea 'b' do § 1o
do art. 3o, bem como as disposições constantes nos arts.
15 a 17.
§2o. A instituição financeira que receber uma
solicitação do beneficiário para cancelamento do
cartão de crédito, deverá enviar o comando de
exclusão da RMC à Dataprev, via arquivo magnético,
no prazo máximo de cinco dias úteis, contados da
data da solicitação, quando não houver saldos a
pagar, ou da data da liquidação do saldo devedor"
(Grifo nosso).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1000641-97.2019.8.26.0553 - Santo Anastácio - Voto no 26.509
Assim, embora a autora faça jus ao cancelamento do
cartão de crédito, continua obrigada ao pagamento do débito, seja por meio
de liquidação imediata, seja por meio dos descontos avençados com o
banco réu.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso. Em virtude do que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro a
condenação do réu, quanto ao pagamento de honorários advocatícios
sucumbenciais, de R$ 1.000,00 para R$ 1.500,00.
Renato Rangel Desinano
Relator